Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-93.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços de telefonia móvel – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do débito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora – Insurgência da autora – Descabimento – A ré demonstrou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços de telefonia móvel – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do débito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora – Insurgência da autora – Descabimento – A ré demonstrou que o débito inscrito tem origem em multa por rescisão antecipada do contrato celebrado entre as partes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003766-93.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante LIMA & MECATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
Voto no 28.601
Apelação Cível no 1003766-93.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira - 2a Vara Cível
Apelante: Lima & Mecatti Sociedade de Advogados
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Truite Alves
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Prestação de serviços de telefonia móvel
Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de
crédito

Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do débito

Sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora

Insurgência da autora Descabimento A ré demonstrou
que o débito inscrito tem origem em multa por rescisão
antecipada do contrato celebrado entre as partes Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito c/c cancelamento de inscrição nos serviços de proteção ao crédito
e danos morais”, ajuizada por LIMA & MECATTI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS contra TELEFONICA BRASIL S/A, julgou improcedentes os
pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono
da ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 153/157).
Recorre a autora. Afirma que, em decisão liminar
proferida às fls. 56/57, o D. Juízo a quo determinou a inversão do ônus da
prova, a fim de que a ré juntasse aos autos o contrato que originou o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
Argumenta que, apesar disso, ao proferir a r. sentença recorrida, o
magistrado não levou em consideração a inversão do ônus da prova.
Destaca que, na sentença, o juízo de primeiro grau fez referência a provas
inexistentes nos autos. Salienta que não há contrato juntado aos autos, de
modo que “não pode a r. sentença guerreada afirmar que há contrato e
inclusive inserir um número de contrato que nem mesmo a parte afirmou, e
mais ainda, dizendo em sentença que há cláusula contratual de fidelidade,
confundindo vigência contratual com cláusula de fidelidade” (fl. 180).
Menciona que o documento juntado à fl. 118 é apócrifo e produzido
unilateralmente pela ré, nem mesmo havendo a data de sua criação.
Acrescenta que o artigo 57 da Resolução no 632/2014 da Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL) determina que a cláusula de fidelidade
deve ser especificada em contrato apartado. Sustenta que, no áudio
apresentado pela ré, sequer foi oferecida apenas a possibilidade de
contratação por 12 (doze) meses, uma vez que “a atendente simplesmente
informa o prazo de vigência do contrato e ponto final, claramente
demonstrando não se tratar de livre negociação” (fl. 184). Defende, ainda,
que a ré sequer realizou a cobrança do débito que ensejou a inscrição de
seu nome em cadastros restritivos de crédito, de modo que “não foi dada a
oportunidade nem mesmo de discutir o valor em questão, quem dirá evitar
que seu nome fosse indevidamente inscrito” (fl. 185). Pleiteia a declaração
de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 193/204).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fl. 209).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (artigo 3o da Lei
no 13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução no 313/2020
determinou a suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
A autora narrou, na petição inicial, que foi surpreendia
com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito pela ré, em
virtude de suposta dívida no valor de R$ 2.225,00, relativa ao contrato no
2112332692. Afirmou que, embora tenha sido cliente da ré, desconhecia o
motivo da negativação, já que “sempre pagou todas as contas em dia e a
portabilidade da VIVO para a TIM ocorreu normalmente e dura até hoje, sem
pendências ou ocorrências financeiras” (fl. 03).
Nesse cenário, pleiteou a declaração de inexistência do
débito inscrito em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, bem como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, a ré afirmou ter celebrado contrato com
a autora, em 18/11/2016, para migração de 10 linhas telefônicas para o
plano “SMARTVIVO EMPRESAS 400”, por meio do qual a requerente se
obrigou ao pagamento mensal de R$ 563,00, pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses, de modo que o contrato somente se encerraria em
18/11/2018. Aduziu que, no entanto, a autora, em 23/11/2017, solicitou a
portabilidade de todas as suas linhas para outra operadora, razão pela qual
houve a incidência de multa contratual no valor de R$ 2.225,00, conforme
autorizam os artigos 57 e 59 da Resolução no 632/2014. Defendeu que a
gravação de ligação de telefônica comprova a licitude da cobrança
realizada. Salientou não haver ato ilícito a ser indenizado.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 153/157):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
"(...)
A ação é improcedente.
O negócio jurídico havido entre as partes,
referente ao contrato de no 2112332692, formalizou-se
em 18/11/216 (fls. 118), data em que a parte autora
efetuou a migração de 10 linhas para o plano
SMARTVIVO EMPRESAS 400 min 10 GB, mediante
cobrança no valor de R$563,00, pelo período de 12
(doze) meses, renovável automaticamente por mais 12
(doze) meses, conforme se pode extrair da gravação
disponibilizada pela ré por meio do link https://drive.google.com/file/d/1jgbcooavXDeqF3YvwgiUu 4xqwOgIJ6V4/view?usp=sharing.
Da análise do áudio, verifica-se que o sócio da
parte autora, Sílvio Carlos Lima, autorizou a migração das
10 linhas telefônicas para um novo plano disponibilizado
pela requerida. Houve o acréscimo de melhorias, como o
aumento na quantidade de internet, passando de 4 Gb
para 10.6 Gb de internet compartilhada entre as linhas,
havendo ainda uma redução no preço da fatura mensal
que, dos R$621,00, a princípio, com o cancelamento de
04 (quatro) aparelhos smartphones da marca Alcatel,
modelo pixi 4, foi reduz do para R$563,00.
Entretanto, foi estipulado um prazo de 12 (doze)
meses, renovável automaticamente por mais 12 (doze)
meses,
conforme
mencionado
em
contestação
e
verificado pelo áudio contido no link já mencionado,
devidamente trazido aos autos pela ré às fls. 68 e 106.
Percebe-se dessa forma que, quando da
contratação dos serviços, formalizado em 18/11/216, já
estava vigente a Resolução no 632/2014 da Anatel, que
regulamenta a contratação de serviço de telefonia por
parte de empresas, no artigo 59, assim redigido:
'Art. 59. O prazo de permanência para
Consumidor corporativo é de livre negociação,
devendo ser garantido a ele a possibilidade de
contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
Parágrafo único. O Contrato de Permanência de
Consumidor corporativo deve ser firmado pelo
representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de
comprovação dessa qualidade enquanto vigente o
contrato.'
A respeito do assunto, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
de que a estipulação da fidelização de usuário, por si só,
não é abusiva, desde que haja benefícios ao cliente:
(...)
Assim, é válida a cláusula contratual que prevê
prazo de permanência de 12 (doze) meses, renovável por
mais 12 (doze) meses, já que, em se tratando de plano
corporativo, há liberdade para negociação entre as
empresas,
podendo
ser
concedidos
benefícios
e
vantagens, tais como descontos nas mensalidades ou
nos valores de aparelhos, que justifiquem a permanência
do contratado por período superior a 12 (doze) meses.
Desse modo, não se considera abusiva a
cláusula de fidelidade, porquanto neste tipo de contrato
as empresas concessionárias costumam praticar preços
diferenciados e mais benéficos em relação aos pactos
sem o período de permanência mínima ou período
reduzido.
No mais, observo que a parte autora fez uso
regular dos serviços prestados pela requerida por mais de
doze meses, sem que tenha registrado reclamações
acerca de eventuais falhas nos serviços. Pelo menos não
há prova documental nos autos neste sentido.
Quanto à validade da cobrança da multa
contratual nos casos de fidelização pelo período de 12
(doze meses, renovável automaticamente por mais 12
(doze) meses, segue o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)
Como não há nos autos qualquer prova da
ocorrência de falhas, a conclusão é no sentido de que a
rescisão antecipada do contrato de no 2112332692, com
a consequente portabilidade das linhas telefônicas, antes
de decorrido o prazo de fidelidade convencionado, se deu
por mera opção da parte autora, já que não se verificou
falhas na prestação dos serviços.
Então, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade
dos
valores
relativos
à
multa
por
cancelamento do contrato, porquanto amparada em
contratação válida, não maculada por prestação de
serviço defeituoso.
Por fim, entendo que restou prejudicado o
pedido de condenação em danos morais, na falta de
conduta ilícita causada pela operadora de telefonia.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos ajuizados por LIMA & MECATTI - SOCIEDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
DE ADVOGADOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Dou por extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Revoga-se a liminar concedida às fls. 56/57.
Em face da sucumbência, condeno a parte autor
o pagamento das custas e despesas processuais
porventura existentes e honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o, do CPC)".
Contra esta sentença se insurge a autora, ora apelante.
É incontroverso que as partes mantiveram relação
jurídica em virtude da celebração de contrato de prestação de serviços de
telefonia móvel.
De igual modo, restou incontroverso que a autora, cerca
de 1 (um) ano após a celebração do contrato com a ré, solicitou a
portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora.
De fato, a controvérsia diz respeito à existência de
cláusula prevendo a permanência da autora por determinado período. Isso
porque a ré sustenta que o débito que ensejou a inscrição do nome da
requerente consiste justamente na multa contratual prevista para a hipótese
de rescisão da avença durante o período de permanência, ao passo que a
autora sustenta inexistir a referida necessidade de permanência.
Contudo, a pretensão da autora não merece acolhida,
devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Realmente, a ré apresentou áudio do contato telefônico
mantido com a autora que revela os termos da contratação havida entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
partes. Além disso, a requerida apresentou “Pedido de venda” que retrata
em seu sistema informatizado os termos da avença (fl. 118).
Nesse passo, cumpre destacar que não socorre a autora
a alegação de que não há contrato juntado aos autos, assim como o
documento de fl. 118 é apócrifo e produzido unilateralmente pela ré.
Ora, a autora não nega a veracidade das tratativas
contidas no áudio apresentado, sendo que o documento de fl. 118 apenas
retrata a contratação realizada por telefone no sistema da ré.
Ademais, justamente por se tratar de contratação
realizada por telefone, não há como exigir da ré que apresente instrumento
contratual assinado pela autora, em razão de sua lógica impossibilidade.
É oportuno registrar que o D. Juízo a quo, ao ordenar a
citação da ré, determinou desde logo a apresentação de “todos os
documentos referentes ao contrato que originou o débito discutido nos
presentes autos” (fls. 56/57). Assim, é certo que a requerida, ao apresentar
o áudio e o documento extraído de seu sistema informatizado, atendeu
adequadamente à determinação do magistrado.
Superada esta questão, o referido áudio demonstra
claramente que, no momento daquele contato, as partes já possuíam
contrato vigente, uma vez que a representante da ré menciona tratar-se de
proposta de renovação da avença com ampliação de benefícios.
Além disso, o áudio revela de forma inequívoca que, em
02 (duas) oportunidades
por volta dos 19min30s e 25min10s
, a ré
informou que o prazo de duração do contrato seria de 12 (doze) meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
renovados automaticamente por mais 12 (doze) meses.
Outrossim, diversamente do que alega a autora, infere-
se do referido áudio que seu representante
que inclusive patrocina a
presente demanda teve plenas condições de negociar diversos aspectos
do contrato, de modo que em momento algum demonstrou possuir dúvida
ou manifestou oposição em relação ao prazo de duração do contrato. Pelo
contrário, confirmou a contratação naqueles termos.
Vale destacar que não surpreende a compreensão que
a autora demonstrou acerca do prazo de duração do contrato, tendo em
vista que é sociedade de advogados, assim como o seu representante é
advogado.
Não bastasse isso, consta do referido áudio que a
autora recebeu os termos da contratação por e-mail, sendo que a
requerente, que não negou seu recebimento, sequer apresentou tal
documento nos autos.
Nesse cenário, considerando que as partes celebraram
contrato com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, assim como
que a autora rescindiu unilateralmente a avença após cerca de 12 (doze)
meses ao solicitar portabilidade para outra operadora, é de se concluir pela
exigibilidade do débito cobrado pela requerida.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1003766-93.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.601
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 15% do valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator